Tribunal: TJBA
Processo: 8003091-04.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003091-04.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: EDIANA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, CELIA MACEDO CARVALHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 DIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. CITAÇÃO VÁLIDA POR MEIO ELETRÔNICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Euclides da Cunha contra sentença que, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada por Acacia Maria de Oliveira, condenou o ente municipal ao pagamento do adicional constitucional de 1/3 sobre o período integral de 45 dias de férias referente aos últimos cinco anos, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores.

2. A sentença também deferiu gratuidade de justiça, determinou correção monetária e juros conforme legislação pertinente, e fixou honorários a serem arbitrados na liquidação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se a saber se a autora, professora da rede municipal com direito a 45 dias de férias nos termos da legislação local, faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre a totalidade do período. Além disso, discute-se a validade da citação eletrônica, a regularidade da petição inicial e a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

4. A citação eletrônica realizada nos autos é válida, nos termos do art. 246, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, sendo considerada pessoal. Não se verificou prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

5. A petição inicial atende aos requisitos legais previstos nos arts. 319 e 320 do CPC. A exposição dos fatos oferece substrato lógico ao pedido, não se evidenciando qualquer hipótese de inépcia.

6. A gratuidade de justiça deve ser mantida, uma vez que não houve produção de prova idônea apta a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte autora.

7. No mérito, o art. 46 da Lei Municipal nº 1.233/2008 assegura aos docentes em regência de classe o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, razão pela qual o adicional constitucional de 1/3 deve incidir sobre a totalidade desse período, em conformidade com os arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

8. A tese foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.241, com repercussão geral reconhecida, no qual se reconheceu a incidência do terço constitucional sobre todo o período de férias previsto em legislação local.

9. O pedido referente à tutela antecipada não foi conhecido, tendo em vista que a decisão de primeiro grau indeferiu tal pleito e o recurso de apelação não apresentou impugnação específica quanto a esse ponto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido em parte e, na extensão admitida, não provido.

Tese de julgamento:

1. A servidora pública municipal do magistério que exerce regência de classe tem direito ao adicional constitucional de 1/3 sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias previstos na legislação local.

11. A citação eletrônica dirigida à Fazenda Pública é válida, conforme a legislação vigente, não ensejando nulidade se não demonstrado prejuízo.

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, §3º; CPC, arts. 246, §1º, 319, 320, 282, §1º, 932, III, e 85, §4º, II; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; LINDB, art. 2º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1241 da Repercussão Geral (RE 1400787 RG, Rel. Ministra Presidente, j. 15/12/2022); TJBA, Apelação nº 0500220-25.2019.8.05.0271, 5ª Câmara Cível; TJBA, APL 8001371-45.2017.8.05.0261, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação nº

800
3091
-
04
.202
3
.8.05.0078
, da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
e como apelada

EDIANA DE JESUS SILVA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer
NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 6 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR